Tribunal: TJSP
Processo: 0003714-29.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003714-29.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARCEL GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para absolver o
apelante da imputação de violação de domicílio, com fundamento no art. 386, III, do
CPP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0003714-29.2017.8.26.0565
Comarca de São Caetano do Sul
Apelante: Marcel Gonçalves da Silva
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.450
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Marcel
Gonçalves da Silva, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da comarca de São Caetano do Sul à pena de um mês e treze dias de detenção,
em regime semiaberto, por infração ao artigo 150, caput, do Código Penal.
Inconformado, recorreu, buscando, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença por não ter declarado a absolvição do crime de furto e o adequado fundamento
legal (art. 564, III, m, do CPP), bem como por não ter apreciado “a tese da defesa crime
de violação de domicílio em decorrência de ordem judicial de afastamento”. No mérito,
pede a absolvição, argumentando que agiu em estado de necessidade (fls. 205-210).
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo improvimento (fls.
232-239).
É o relatório.
II Segundo a denúncia, MARCEL GONÇALVES DA SILVA, já
qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 155, caput, por
cinco vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal bem como no artigo 150,
caput, também do Código Penal, porque entre os dias 31 de dezembro de 2016 e 03 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
janeiro de 2017, na residência situada na Rua Arlindo Marchetti, n.o 832, Bairro Boa
Vista, nesta cidade e comarca de São Caetano do Sul, subtraiu, para si, roupas de banho
e de cama, pertencentes aos seus genitores Vilma Santa Rosa da Silva e Moacir
Gonçalves da Silva, ambos idosos com mais de 60 anos de idade.
Consta também que, em data incerta, por volta do dia 20 de janeiro de
2017, na residência situada na Rua Arlindo Marchetti, n.o 832, Bairro Boa Vista, nesta
cidade e comarca de São Caetano do Sul, o acusado, qualificado nos autos, subtraiu,
para si, um micro-ondas, uma torneira elétrica, sapatos e roupas, pertencentes aos seus
genitores Vilma Santa Rosa da Silva e Moacir Gonçalves da Silva, ambos idosos com
mais de 60 anos de idade.
Consta ainda que, em data incerta, por volta do dia 05 de março de 2017,
na residência situada na Rua Arlindo Marchetti, n.o 832, Bairro Boa Vista, nesta cidade
e comarca de São Caetano, o acusado, qualificado nos autos, subtraiu, para si, seis
torneiras, ferragens, mangueiras e registros de chuveiros, pertencentes aos seus genitores
Vilma Santa Rosa da Silva e Moacir Gonçalves da Silva, ambos idosos com mais de 60
anos de idade.
Consta também que, na semana anterior ao dia 20 de março de 2017, na
residência situada na Rua Arlindo Marchetti, n.o 832, Bairro Boa Vista, nesta cidade e
comarca de São Caetano do Sul, o acusado, qualificado nos autos, subtraiu, para si, um
aparelho de medição de nível de diabetes, pertencente à sua genitora Vilma Santa Rosa
de Silva, idoso com mais de 60 anos de idade.
Consta ainda que, no dia 23 de março de 2017, por volta das 22h00min,
na residência situada na Rua Arlindo Marchetti, n.o 832, Bairro Boa Vista, nesta cidade
e comarca de São Caetano do Sul, o acusado, qualificado nos autos, subtraiu, para si,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
uma máquina de lavar roupas da marca Brastemp, avaliada em R$1.199,00, pertencente
aos seus genitores Vilma Santa Rosa da Silva e Moacir Gonçalves da Silva, ambos
idosos com mais de 60 anos de idade.
Por fim, consta nos autos que, no dia 06 de setembro de 2017, por volta
das 10h06min, na Rua Arlindo Marchetti, n.o 832, Bairro Boa Vista, nesta cidade e
comarca de São Caetano do Sul, o acusado, qualificado nos autos, entrou e permaneceu
na casa de seus genitores Vilma Santa Rosa da Silva e Moacir Gonçalves da Silva,
clandestinamente e contra a vontade expressa destes.
Narra a denúncia que o acusado é viciado em drogas e álcool, possuindo
histórico de cometimento de delitos. Colocado em liberdade em 2015, passou a morar
com seus genitores na residência deles, na Rua Arlindo Marchetti, n.o 832, nesta cidade
e comarca de São Caetano do Sul. Para sustentar seus vícios, o acusado pratica furtos de
objetos da residência de seus pais.
Assim, aproveitando-se da ausência temporária dos genitores, no período
das festividades de Ano Novo, o acusado promoveu festas na residência do casal, bem
como subtraiu as roupas de banho e de cama do local, fato constatado pelas vítimas
quando retornaram de viagem, no dia 03 de janeiro de 2017.
Após, em data incerta, por volta do dia 20 de janeiro de 2017, o acusado
subtraiu um micro-ondas, uma torneira elétrica, sapatos e roupas dos genitores. Do
mesmo modo o fez em outras duas ocasiões, na data aproximada de 05 de março de
2017 e na semana anterior ao dia 20 de março de 2017, ocasião em que subtraiu,
respectivamente, seis torneiras, ferragens, mangueira e registros de chuveiros, e nesta
última, um aparelho de medição de nível de diabetes.
Atemorizados, no dia 20 de março, as vítimas compareceram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Promotoria de Justiça e relataram os fatos.
Três dias depois, dia 23 de março de 2017, o acusado novamente subtraiu
uma máquina de lavar roupas da residência das vítimas.
No dia 28 de março de 2017 o Ministério Público ajuizou o feito n.o
1002289-47.2017.8.26.0565, 2a Vara Criminal desta Comarca, no qual foram deferidas
as medidas cautelares de proibição de acesso à residência das vítimas, bem como a
proibição de manutenção de contato com as mesmas, pessoalmente ou por meio de
interposta pessoa. O acusado foi pessoalmente cientificado das medidas cautelares no
dia 31 de março de 2017.
No entanto, mesmo ciente da proibição, no dia 06 de setembro de 2017,
por volta das 10h06min, dirigiu-se à residência dos genitores, pulou o portão e ingressou
no imóvel.
Surpreendida e atemorizada com a presença do acusado, a vítima Moacir
acionou a polícia militar, que compareceu ao local e deteve o acusado, conduzindo-o à
Delegacia de Polícia.
As vítimas relataram prejuízo de cerca de R$500,00, além do valor da
máquina de lavar, R$1.199,00.
Ressalta-se que o apelante foi acusado de furto, por cinco vezes, e
invasão de domicílio e, ao final, foi condenado tão só pelo último delito.
As questões preliminarmente suscitadas pela defesa serão superadas pela
solução de mérito, que é mais favorável ao apelante.
O recurso merece provimento, porém por fundamento diverso daquele
sustentado nas razões de apelação.
A história, infortunadamente, mais uma vez se repete; jovem viciado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
entorpecentes, furta objetos da residência para sustentar o vício, situação esta que tem
levado milhares deles à rua, pois os pais não conseguem mais suportar tal situação, sem
contar a agressividade às vezes demonstrados por esses drogaditos.
No caso dos autos, depois de ter praticado inúmeros furtos na residência
dos pais, com quem morava, estes, da mesma forma que outros, pediram medidas
protetivas visando a proibição do ingresso do filho na própria casa, medida esta que foi
deferida pelo juízo competente.
Todavia, no dia dos fatos, o apelante, desobedecendo tal ordem judicial,
ingressou na casa dos pais, mas foi surpreendido por um deles, que convocou a polícia,
acabando ele por ser detido e conduzido à Delegacia de Polícia, instaurando-se o
inquérito policial a respeito dos fatos.
O ocorrido restou devidamente comprovado em juízo, pois há também
depoimento da policial militar que atendeu a ocorrência confirmando a presença do
apelante da na casa dos pais.
A condenação, entretanto, não pode ser mantida, pois, conforme as
declarações prestadas em juízo por ambos os genitores do apelante, ele morava na casa
deles. Ora, não há que se falar em invasão de domicílio por parte de quem é morador,
afinal é justamente em razão dos direitos individuais da intimidade e privacidade deste
que está estabelecida a proteção constitucional da casa (art. 5o, XI, da Constituição
Federal) e que é tipificado o crime de violação de domicílio (ar. 150 do CP). Nem se
diga que se justifica a tutela penal porque não era o apelante, mas seus genitores os
proprietários do imóvel, pois a objetividade jurídica do tipo em testilha não é a
propriedade ou mesmo a posse e sim os demais direitos individuais de privacidade,
tranquilidade e segurança de todos os moradores, entre eles do próprio apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
A criminalização da violação de domicílio objetiva proteger a
moradia, isto é, o lugar que o indivíduo “escolheu” para a sua morada,
para o seu repouso e de sua família; o bem jurídico é a liberdade e a
privacidade “individual e familiar” a que todo indivíduo tem direito, e é
dever do Estado garantir-lhe essa inviolabilidade, ou seja, o direito de
cada um viver livre de qualquer intromissão no seu lar, na sua casa, na
sua morada. Aliás, nesse sentido, domicílio (casa ou suas dependências) é
a emanação de própria personalidade do indivíduo e instrumento
necessário para a completa manifestação da liberdade individual. (...) Na
verdade, o Código Penal aqui não protege a “posse”, “detenção” ou
“propriedade”, mas a privacidade doméstica, caso contrário teria de
criminalizar também a violação de casa desabitada.1
Assim, no caso dos autos, a entrada do apelante no imóvel em que
residiam seus pais não configurou o crime de violação de domicílio, sendo de rigor a
reforma da r. sentença para absolvê-lo com fundamento na atipicidade da conduta
praticada.
Por ter sido afastada a tipicidade da conduta, não há razão para apreciar a
alegação de excludente de ilicitude feita pela defesa, já que este fundamento é
logicamente precedido por aquele. Sem tipicidade, afasta-se o injusto, sem necessidade
de se perquirir acerca de eventuais excludentes de antijuridicidade.
III Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para absolver o
apelante da imputação de violação de domicílio, com fundamento no art. 386, III, do
CPP.
João Morenghi
Relator
jm/mm
1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2: parte especial: dos crimes contra a pessoa.
13. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com as Leis n. 12.653, 12.720 e 12.737, de 2012. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 452.